Tribunal: STF
Processo: HC 79323
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Falta absoluta de fundamentação do acórdão atacado
quanto ao mérito objeto da impetração objeto dele.
"Habeas corpus" deferido em parte, para anular o acórdão
impugnado na parte concernente ao mérito da impetração seu objeto, a
fim de que se prossiga no julgamento desta, examinando-se
fundamentadamente esse mérito. Em conseqüência, fica prejudicado o
pedido alternativo.